Tribunal: TJMT
Processo: 0001342-09.2015.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 0001342-09.2015.8.11.0044 – COMARCA DE PARANATINGA.
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: RENATO VARGAS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de RENATO VARGAS, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito executado e julgou extinto o processo, com resolução de mérito.
Em suas razões recursais, o apelante aduz que o magistrado considerou que houve prescrição tendo como referência a data da constituição do crédito em 02/04/2009, marco esse que estaria equivocado para determinar a incidência do instituto da prescrição.
Assinala que a constituição definitiva do crédito se deu em 17/09/2013 e que o prazo prescricional foi interrompido pelo despacho inicial em 17/07/2015, de modo que não há falar em prescrição intercorrente.
Assim, requer o provimento do recurso para, reformando-se a sentença, afastar a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.
Sem contrarrazões.
Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.
Colhe-se da sentença ora combatida a seguinte fundamentação:
“O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, e pode ser interrompido com o despacho inicial que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar no 118/2005.
(...)
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que, “em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior.” (REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017”) (grifo nosso).
O ICMS é tributo sujeito à homologação, logo o prazo prescricional para a sua cobrança inicia-se da data do vencimento da obrigação.
(...)
Na hipótese dos autos, extrai-se da certidão de dívida ativa (CDA no. 2014429) que o prazo prescricional relativamente aos fatos geradores do ano de 2009 iniciou em 01/01/2010 e findou-se em 01/01/2015, extinguindo o direito do Fisco constituir o crédito tributário.
Evidente, portanto, a prescrição do crédito tributário que embasa a execução fiscal, uma vez que decorreu o quinquídio legal antes mesmo da propositura da exordial, ocorrida em 08/06/2015.”
Compulsando os autos, infere-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 08/06/2015, ação de execução fiscal contra o agravado com vistas ao recebimento do valor indicado na CDA no 20145429, em razão da “falta de recolhimento ICMS Substituição Tributária Transcrit” (sic).
Registrou-se na CDA a seguinte descrição da infração e enquadramento legal: “Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Substituição Tributária Transcrita nos prazos regulamentares, devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior. Art. 17, XI, da Lei 7.098 de 30/12/1998”.
É sabido que o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo essa modalidade de lançamento em que a lei impõe o dever de o sujeito passivo antecipar o pagamento do imposto que ele próprio apurou e informou ao fisco.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o seguinte entendimento, in verbis: “A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco” – Súmula 436/STJ.
Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado e não pago é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca desconstituir acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
4. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."
5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)
Reproduz-se, por oportuno, julgado desta Corte de Justiça adotando aludido entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) DECLARADO E NÃO PAGO — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL.
Nas hipóteses de tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado e não pago, é de se reconhecer a prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data do vencimento da obrigação tributária, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo.
Dessa forma, é de se atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, para negar provimento à apelação.
Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.
(N.U 0009783-13.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)
In casu, consoante afirmado supra, extrai-se da CDA que não houve o recolhimento do tributo, o que permite deduzir que foi observado pelo agravado o dever de declaração da exação devida, não restando adimplido, todavia, o pagamento antecipado, de sorte que, na hipótese, deve incidir a regra segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional para se exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que ocorrer por último.
Colhe-se da CDA que a constituição do crédito – ou seja, a data da entrega da declaração – deu-se em 02/04/2009 e a data do vencimento do prazo de pagamento do imposto ocorreu em 20/04/2009, operando-se, pois, a constituição definitiva do crédito.
A execução fiscal foi ajuizada em 08/06/2015, sendo proferido o despacho inicial determinando a citação do executado em 17/07/2015.
Verificando-se que entre a data do vencimento (20/04/2009) e a data do ajuizamento da ação (08/06/2015) houve o transcurso de período superior a 05 anos sem a ocorrência de qualquer marco interruptivo do prazo prescricional, revela-se acertada a sentença ora combatida, porquanto efetivamente operada a prescrição da pretensão executória.
Ante o exposto, com base na Súmula 568 do STJ e no art. 932, IV, “a”, do CPC, nego provimento ao presente recurso.
Publique-se.
Intime-se.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado